Tribunal: TJBA
Processo: 0381922-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0381922-21.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOREA Advogado(s): ARIANA DE SOUSA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. INCAPACIDADE LABORAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. ADEQUAÇÃO AO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PALAVRAS-CHAVE: Direito Previdenciário; Apelação Cível; Auxílio-Doença Acidentário (B-91); Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B-92); Auxílio-Acidente (B-94); Acidente de Trabalho; Redução da Capacidade Laboral; Perícia Médica Judicial; Incapacidade Parcial e Permanente; Readaptação Funcional; Art. 86 da Lei nº 8.213/91; Recurso Desprovido; Reexame Necessário; Gratuidade da Justiça; Majoração de Honorários. SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: Análise da existência de incapacidade laboral total e permanente ou temporária, com vistas à concessão de benefício mais vantajoso que o Auxílio-Acidente. Validade do laudo pericial judicial que atesta capacidade para o trabalho com readaptação funcional. Verificação do enquadramento das sequelas no art. 86 da Lei nº 8.213/91. Discussão quanto à pertinência da concessão do Auxílio-Acidente frente às limitações funcionais do segurado. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. PROCESSO Nº: 0381922-21.2013.8.05.0001 ANO DA DECISÃO: 2023 SÚMULAS E PRECEDENTES UTILIZADOS: Súmula 111/STJ; Tema 810/STF; Tema 905/STJ. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por segurado da Previdência Social contra sentença que concedeu o benefício de Auxílio-Acidente (B-94), com fundamento em sequelas permanentes e redução da capacidade laboral, decorrentes de acidente de trabalho. O Apelante sustentou incapacidade total e permanente, postulando, alternativamente, o restabelecimento do Auxílio-Doença (B-91) ou a concessão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária (B-92). O INSS, ora Apelado, apresentou contestação, refutando a existência de incapacidade e requerendo a improcedência dos pedidos. O juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, concedendo o benefício de Auxílio-Acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante faz jus à concessão de benefício mais vantajoso (Aposentadoria por Invalidez Acidentária ou Auxílio-Doença Acidentário), em substituição ao Auxílio-Acidente concedido na origem, em virtude de sequelas de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, atestou redução da capacidade laboral decorrente das sequelas do acidente (CID T93.2), sem constatar incapacidade total ou temporária para o desempenho da atividade habitual. A perícia indicou possibilidade de readaptação funcional, com restrições específicas (evitar sobrecarga, uso de botas, deambulação excessiva), sem necessidade de mudança de função, afastando as hipóteses legais para os benefícios de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença. A concessão do Auxílio-Acidente, nos moldes do art. 86 da Lei nº 8.213/91, mostrou-se adequada, pois houve redução da capacidade laboral sem invalidez total ou temporária, havendo compatibilidade com a jurisprudência dominante. Argumentos relativos à idade e escolaridade do segurado não são suficientes, por si só, para configurar incapacidade total e permanente, quando afastada tecnicamente pela perícia judicial. Diante da improcedência do recurso e da atuação recursal da Defensoria Pública, majoraram-se os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 98, §3º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O Auxílio-Acidente é devido quando as sequelas de acidente de trabalho reduzem a capacidade para o trabalho habitual, sem caracterizar incapacidade total e permanente." "2. A perícia médica judicial constitui prova idônea para aferição da capacidade laboral, devendo ser prestigiada quando clara e coerente." "3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige prova inequívoca de incapacidade total e permanente, não configurada quando há aptidão com readaptação funcional." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Súmula 111/STJ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de JOSE RAIMUNDO FERREIRA DOREA, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Bahia, data registrada em sistema. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza substituta convocada/Relatora PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL MM09